Tribunal: TJPA
Processo: 0803903-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9598 - Transação
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803903-82.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: OI MOVEL S.A.

AGRAVADO: JORGE VIEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. JUIZ DETERMINOU QUE APENAS O RÉU ARCASSE COM A DESPESA SOB JUSTIFICATIVA DE QUE A PARTE AUTORA É BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO INCORRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVERIAM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES. ARTIGO 95 CPC. RÉU DEVE PAGAR APENAS A SUA COTA CORRESPONDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Em análise detida nos autos se observa que tanto o agravante, como o agravado requereram a realização de perícia técnica, conforme petição inicial de ID 1757861 - Pág. 3 e contestação de ID 1757937 - Pág. 7, e há previsão legal para o rateamento quando a perícia for requerida por ambas as partes, conforme pode-se observar no Art. 95 do CPC.

II.
Assim, mesmo que a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita, isso não significa que o réu/agravante tenha que custear integralmente os honorários periciais, mas somente da sua cota respectiva.

III.
Concluo que em razão da perícia ter sido requerida por ambas as partes, os honorários periciais deverão ser rateados, cabendo à ré/agravante o pagamento apenas de metade da verba honorária pericial e, a outra metade, ao Estado, por força da gratuidade judiciária dada à parte autora.

IV.
Assim sendo, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar o rateio igualitário dos custos da prova pericial, tal como manda o art. 95, §3º CPC.
­­­­­­­­­­­­­­

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803903-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A.

ADVOGADO: VERA LUCIA LIMA LARANJEIRA

AGRAVADO: JORGE VIEIRA DE ARAUJO

ADVOGADO: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

ADVOGADO: DEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por OI MOVEL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Marabá, nos autos de
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada
proposta por JORGE VIEIRA DE ARAÚJO.

A decisão agravada deferiu a produção de prova pericial, testemunhal, bem como o depoimento do autor e réu. Ato contínuo nomeou perita e determinou sua intimação, para, em 05 dias, apresentar o valor dos honorários, que deverá ser custeado pela ré, tendo em vista a gratuidade que deferiu ao autor, assim como a prova técnica já apresentada com a inicial e o pedido expresso de perícia (contraprova) pugnado em sede de contestação (...)

Em razões recursais, o agravante afirma estar evidente os requisitos de verossimilhança e do iminente perigo de dano irreparável, pois embora concorde com a necessidade de realização da prova pericial, a determinação de custeio integral dela por parte da agravante ofende frontalmente o art. 95 do CPC, de modo que deve a perícia ser rateada pelas partes, pois ambas a requereram.

Sustenta que o fundamento que o magistrado utilizou para determinar o custeio integral pelo agravante foi de que o autor é beneficiário da justiça gratuita, todavia, conforme já prelecionado, a legislação determina que seja rateado entre as partes, havendo modificação nesta regra apenas quando as partes são beneficiárias da justiça gratuita, quando para tanto terão os custos da prova requerida arcadas pelo Estado.

Deste modo, requereu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada.

No ID 1851576 foi deferido o pedido de efeito suspensivo, para suspender o decisório agravado até o julgamento do feito.

No ID 2360789 consta uma certidão informando que não foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803903-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A.

ADVOGADO: VERA LUCIA LIMA LARANJEIRA

AGRAVADO: JORGE VIEIRA DE ARAUJO

ADVOGADO: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

ADVOGADO: DEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
deferiu a produção de prova pericial, testemunhal, bem como o depoimento do autor e réu. Ato contínuo nomeou perita e determinou sua intimação, para, em 05 dias, apresentar o valor dos honorários, que deverá ser custeado pela ré, tendo em vista a gratuidade que deferiu ao autor, assim como a prova técnica já apresentada com a inicial e o pedido expresso de perícia (contraprova) pugnado em sede de contestação (...).

Em análise detida nos autos se observa que tanto o agravante, como o agravado requereram a realização de perícia técnica, conforme petição inicial de ID 1757861 - Pág. 3 e contestação de ID 1757937 - Pág. 7, e há previsão legal para o rateamento quando a perícia for requerida por ambas as partes, conforme pode-se observar no CPC:

Art. 95. Cada parte adiantará a
remuneração do assistente técnico
que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.

[...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º .

[...]

Assim, mesmo que a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita, isso não significa que o réu/agravante tenha que custear integralmente os honorários periciais, mas somente da sua cota respectiva.

Admitir-se que a parte agravante tenha que arcar sozinha com os honorários periciais, mesmo tendo em seu favor legislação impedindo é incabível. A jurisprudência pátria da mesma forma tem se posicionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO OBJURGADA QUE DEFERIU OS PEDIDOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, BEM COMO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS PERICIAIS.
PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. PARTE AUTORA QUE LITIGA SOB OS PÁLIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. O PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS PERICIAIS DEVERÁ SER ARCADO POR AMBAS AS PARTES, CONFORME ESTABELECE O ART. 95, CAPUT, DO CPC/2015. CONSIDERANDO QUE A PARTE AUTORA É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, O CUSTEIO DA PERÍCIA DEVERÁ SER RATEADO, EIS QUE REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES
. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - 0015554-90.2019.8.16.0000 - Foz do Iguaçu -

Rel.: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá -

J. 21.10.2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTERLOCUTÓRIO QUE, CONSIDERANDO SER A PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, DETERMINOU A ANTECIPAÇÃO DA METADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PESSOA JURÍDICA ACIONADA, SOB PENA DE SEQUESTRO DOS RESPECTIVOS VALORES. RECURSO DA PARTE RÉ.

TENCIONADO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. INVIABILIDADE.
PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE, PORTANTO, DEVEM SER RATEADOS PELOS LITIGANTES. PARCELA DE RESPONSABILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE DEVE SER SUPORTADA PELO ESTADO. EXEGESE DO ART. 95, CAPUT E §3º, DO CPC/2015.
NOVA LEI PROCESSUAL QUE SE APLICA DE IMEDIATO AOS PROCESSOS EM CURSO, AINDA QUE O DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA TENHA SE DADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973.

2. SEQUESTRO DE VALORES PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. AUTORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RATEIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC.
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO MALICIOSO. DEMANDADA QUE, DEIXANDO DE PAGAR SUA PARTE NO RATEIO DAS DESPESAS, RESULTARIA, AO CABO, BENEFICIADA PELA PROVA REALIZADA A PEDIDO DOS DEMANDANTES. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Havendo requerimento para produção de prova pericial por ambos os litigantes, as respectivas despesas devem ser rateadas ope legis (art. 95 do CPC). De tal maneira, se os autores são beneficiários da justiça gratuita e, por isso, o Estado acaba quitando a parcela por eles devida, a acionada, negando-se ao pagamento da parte que lhe toca, resultaria, ao cabo, participando da prova técnica mesmo sem nada desembolsar, o que se revela inadmissível.
Nessas condições, tratando-se de prova indispensável para solução da lide, havendo comando legal ordenando o rateio do pagamento dos honorários periciais, não há óbice no bloqueio de valores de titularidade da parte remissa no cumprimento do depósito respectivo.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4006884-70.2019.8.24.0000, de Criciúma, rel. Jorge Luis Costa Beber, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 06-06-2019).

Posto isso, com base na legislação mencionada e nos entendimentos emanados pelos Tribunais,
concluo que em razão da perícia ter sido requerida por ambas as partes, os honorários periciais deverão ser rateados, cabendo à ré/agravante o pagamento apenas de metade da verba honorária pericial e, a outra metade, ao Estado, por força da gratuidade judiciária dada à parte autora.

Assim sendo,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar o rateio igualitário dos custos da prova pericial, tal como manda o art. 95, §3º CPC.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2020